Tribunal: TJDFT
Processo: 0009603-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009603-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18387740, o processo foi declarado extinto quanto ao servidor EDCLEY SANTOS ALVES, face à litispendência/coisa julgada, relativa ao PCT 0025201-37.2014.8.07.0000. A Secretaria do Conselho Especial, por meio da promoção ID: 18432125, informa que não é possível excluir o referido servidor do rol de substituídos nesta ação executiva e nos respectivos embargos do devedor, uma vez não ser parte integrante da lide. Ao compulsar os autos, verifica-se que EDCLEY SANTOS ALVES não figura como credor nesta ação, e sim EDCLEY SANTOS FERRAZ, CPF 286.867.561-15, conforme documentações constantes do ID: 9579768, p.p. 337-338, 9579768, p. 351 e 19031465, pág. 1. Em consulta ao site deste Tribunal, constata-se igualmente que EDCLEY SANTOS FERRAZ aparece como credor do precatório PJE 0025201-37.2014.8.07.0000, cujas cópias estão anexas nesta execução ao ID: 17451490, páginas 1-41. Desse modo, tendo em vista que a decisão ID: 18387740 determina a exclusão de EDCLEY SANTOS ALVES desta lide, revogo a referida decisão, por ele não ser parte credora. Manifeste-se o SINDIRETA quanto às documentações acostadas no ID: 17451490, páginas 1-41, as quais comprovam possível litispendência/coisa julgada quanto a EDCLEY SANTOS FERRAZ, CPF 286.867.561-15, parte nesta ação. À Secretaria do Conselho Especial, para transladar cópia desta decisão aos autos dos Embargos à Execução. Noutro giro, quanto à promoção ID: 18432125, de fato, EDCLEY SANTOS ALVES não integra esta lide. I. Brasília, 2 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador